Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708292-04.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARIA ELOIZA DA CONCEICAO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista o teor da petição de ID 71565248, defiro a dilação de prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante demonstre o cumprimento da decisão judicial que determinou a abstenção dos descontos no contracheque e na conta corrente da parte autora que possuam relação com os empréstimos indicados nestes autos (BRB – EMPRÉSTIMO I - R$ 2.745,21, BRB – EMPRÉSTIMO II - R$ 90,14 e DÉBITO BRB PARCELADO - R$ 1.307,64). Aguarde-se o transcurso do prazo e após retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de majoração da multa fixada (ID 70864871). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator